Tribunal: TJES
Processo: 5008683-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008683-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IVANILDE CAROLINA FONTANA ULIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 9º DO DECRETO 20.910/1932. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 383 DO STF. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de cobrança movida em face do Estado do Espírito Santo, declarando extinto o processo com resolução de mérito. A parte autora alegou que o prazo prescricional foi computado de forma equivocada, devendo ser observadas a interrupção pelo mandado de segurança anterior e a incidência do princípio da actio nata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser analisada consiste em determinar se a ação de cobrança foi ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando a interrupção da prescrição por mandado de segurança anterior e o reinício do prazo na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária.

Após o trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança, o prazo prescricional recomeça pela metade, conforme art. 9º do Decreto 20.910/1932.

Ainda que aplicada a regra do reinício pela metade, nos termos da Súmula 383 do STF, verifica-se que a presente ação foi ajuizada após o transcurso do prazo legal.

Mantém-se a sentença que reconheceu corretamente a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos, podendo ser interrompido pela impetração de mandado de segurança. 2. Após o trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança, o prazo recomeça a correr pela metade, conforme o art. 9º do Decreto 20.910/1932, sem prejuízo da aplicação da Súmula 383 do STF."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 9º

CPC/2015, art. 85, §11

Súmula 383/STF

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.586.088/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 25.11.2024, DJe 29.11.2024

STJ, AgInt no REsp 1.906.090/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008683-30.2024.8.08.0024.

APELANTE: IVANILDE CAROLINA FONTANA ULIANA.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

IVANILDE CAROLINA FONTANA ULIANA
interpôs
recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13772930, integrada pela decisão de embargos de declaração id 13773286, proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação de cobrança proposta por ela
contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
declarou
“prescrita a pretensão autoral e, via de consequência”
julgou ”
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”.

Nas razões do recurso
(
id 13773287
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) a prescrição foi reconhecida indevidamente; 2) restou configurada “Violação ao Art. 1º do Dec. 20.910/32 e a Segunda parte da Súmula 383 do STF”; 3) deve ser uniformizada a jurisprudência; 4) ocorreu “indevido reconhecimento da Prescrição segundo artigo 9º do Dec. 20910/32”;
e 5) deve ser aplicado o princípio da
actio nata
.

Requere
u

o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O

recurso não deve ser provido.

A pretensão da autora está prescrita.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.586.088/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

O art.
9º
do Decreto-Lei n. 20910, de 6 de janeiro de 1932, prevê que “
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele.2. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ e sua contagem, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, far-se-á pela metade, nunca reduzido o total do lapso a menos de cinco anos, por força da Súmula 383/STF. 3. Desimporta, para a aplicação desse entendimento, o fato de o ajuizamento do mandamus ter ocorrido antes do fim da primeira metade do lapso prescricional original. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.121.138/RS, adotou o ‘[...] entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal’. 4. No caso, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010. A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. Contados dois anos e meio de 13/10/2010, observa-se que o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida na Súmula 383/STF” (AgInt no REsp n. 1.906.090/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular “o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em 28/03/2019 (ID 39131571) data esta em que o prazo prescricional voltou a correr, pela metade (dois anos e meio) e, tendo sido, a presente ação de cobrança ajuizada em 05/03/2024, vê-se que operou aqui o instituto da prescrição, com base no artigo 9º, do Decreto 20.910/1932”.

P
osto isso,
nego
provimento
à

apelação
e, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.